Tribunal: TJSP
Processo: 1023297-46.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Deve ser afastada a prejudicial de mérito relativa à prescrição – Incidência do lapso prescricional decenal quanto ao pedido de ressarcimento envolvendo relação contratual, que se difere da situação das partes na relação extracontratual, conforme

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Deve ser afastada a prejudicial de mérito relativa à prescrição – Incidência do lapso prescricional decenal quanto ao pedido de ressarcimento envolvendo relação contratual, que se difere da situação das partes na relação extracontratual, conforme entendimento mais recente do C.STJ – Mora da construtora – Alegação de caso fortuito ou força maior – Inocorrência – Incidência da súmula no 161 do TJSP - Lucros cessantes – Adequada fixação no importe de 0,5% sobre o valor corrigido do contrato, por mês de atraso, devendo ser corrigida omissão para determinar a incidência de correção monetária desde cada período vencido de 30 dias de mora e juros moratórios legais desde a citação – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.